Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-38.2024.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003819-38.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEANDRO PAULO - CPF: 700.001.691-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de arma de fogo e munições no interior da residência do acusado, após abordagem policial motivada por infração de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado em consentimento válido do morador ou em fundadas razões a justificar situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas obtidas a partir dessa diligência são lícitas e aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, art. 5º, XI, garante a inviolabilidade do domicílio, admitindo ingresso sem mandado judicial apenas em hipóteses restritas: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece que a entrada forçada em domicílio só é lícita quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.

5. Denúncias anônimas genéricas e a constatação de mera infração de trânsito não configuram fundadas razões objetivas para justificar a mitigação da garantia constitucional.

6. O alegado consentimento do morador não se comprova de forma válida, por ausência de registro escrito, audiovisual ou testemunhas civis, somado ao fato de que o acusado não se encontrava em condições de saúde que assegurassem manifestação de vontade livre.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.051/SP, afirma que o consentimento para ingresso em domicílio deve ser livre, voluntário e isento de constrangimento, sob pena de nulidade da diligência.

8. Reconhecida a ilicitude da busca, todas as provas dela derivadas são contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1º), impondo-se a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas e verificáveis, não bastando denúncias anônimas genéricas ou a constatação de infração de trânsito.

2. O consentimento do morador para o ingresso domiciliar só é válido se livre, voluntário e comprovado por elementos objetivos que afastem dúvida quanto à sua autenticidade.

3. São ilícitas as provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado e sem fundadas razões ou consentimento válido, impondo-se a absolvição por ausência de provas autônomas de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 1º, e 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, RHC 134.894/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, HC 732.442/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.10.2022; TJMT, Apelação Criminal N.U 1004841-29.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.06.2024; TJMT, Apelação Criminal N.U 1000459-37.2022.8.11.0032, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Leandro Paulo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT (ID 302280881), que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o apelante suscita,
preliminarmente,
a
nulidade da busca domiciliar,
alegando que não houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais na residência.
Subsidiariamente
, pleiteia a
aplicação do princípio da insignificância,
argumentando que a arma apreendida foi considerada ineficiente pelo laudo pericial (ID 302280891).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (ID 302280897).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 305792872), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAIS. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE CONCRETA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por
Leandro Paulo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT (ID 302280881), que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Tendo isso como norte, a denúncia narra que no dia 21 de novembro de 2024, na Comunidade 5 mil, Zona Rural de Novo Mundo/MT, o apelante foi abordado por policiais militares quando conduzia uma motocicleta sem capacete. Durante a abordagem, segundo os policiais, o apelante informou possuir arma de fogo em sua residência e franqueou a entrada dos agentes no imóvel. Na busca domiciliar, foram encontradas uma espingarda calibre .22 LR e 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Tem razão a defesa ao suscitar a preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R.E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

No caso em exame, constatou-se que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu após uma abordagem motivada por uma infração de trânsito, especificamente a condução de uma motocicleta sem capacete. Os policiais militares alegam que o apelante, de forma espontânea, informou sobre a existência de uma arma de fogo em sua residência e autorizou a entrada da guarnição. Contudo, o apelante contesta essa versão, negando ter concedido tal permissão. Ressalta-se, ainda, que, no dia dos fatos, o apelante enfrentava uma crise epiléptica, o que impossibilitou seu interrogatório, conforme registrado no termo anexado ao ID 302280376.

Ao analisar minuciosamente os autos, observa-se a ausência de elementos objetivos que sustentem a versão policial acerca do consentimento do morador. Não houve registro escrito de autorização, tampouco gravação audiovisual da abordagem ou testemunhas civis que corroborassem a voluntariedade do suposto consentimento. Ademais, considerando que o apelante, em tese, não se encontrava em plenas condições de saúde mental no momento dos fatos, sua capacidade de consentir validamente à solicitação dos agentes públicos é questionável.

Ademais, as denúncias anônimas que teriam motivado a abordagem inicial – acerca da prática de tráfico de drogas e ameaças proferidas aos moradores da localidade –, são genéricas e desprovidas de elementos concretos que pudessem configurar as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência do STF para justificar o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

Com efeito, o Policial Militar Willian Granella Oenning, condutor do flagrante, relatou que a PM de Novo Mundo teria recebido denúncias sobre Leandro Paulo, conhecido como “Cachorro Louco”, por tráfico de drogas, ameaças e extorsão no distrito de Cinco Mil. Afirmou que, durante rondas, Leandro foi abordado por dirigir uma motocicleta sem capacete. Esclareceu que, na referida abordagem, nada de irregular foi encontrado, mas que o apelante teria admitido possuir uma arma de fogo em sua residência e teria autorizado a entrada da equipe. Na casa do apelante, os policiais localizaram uma espingarda adaptada para calibre 22 e munições, além de um celular e um valor em dinheiro. Segundo o agente público, a citada arma estava em local indicado pelo apelante, sem necessidade de busca extensa. Averbou, ainda, que não havia outras pessoas na residência, e que as denúncias mencionavam tanto Leandro quanto sua casa, mas nenhum mandado de busca foi solicitado.

No mesmo sentido foram as palavras do PM Mackleberson Leandro de Sousa, afirmando que receberam algumas denúncias anônimas dos moradores da região de que o apelante seria traficante de drogas, porém no dia da apreensão da arma ele foi abordado por infração de trânsito e posteriormente conduzido até a sua residência, local em que ocorreu a apreensão da arma de fogo e munições, sem o acompanhamento de nenhuma testemunha além da equipe da PM.

Nesse contexto, entendo que a mera abordagem por infração de trânsito, somada a denúncias anônimas genéricas, não constitui fundamento suficiente para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem sido rigorosa na exigência de elementos objetivos e verificáveis que justifiquem o ingresso em domicílio sem autorização judicial.

Conforme decidiu o STJ no HC 598.051/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021),
“o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação”
.

No mesmo sentido, este E. Tribunal tem se posicionado em casos análogos, como se verifica nos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO.
PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais
. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória.”
(N.U 1004841-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). Destacamos

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA
– MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO - APELO PROVIDO.

- De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

-
Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso na residência do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do apelante
, restando prejudicada a análise das matérias atreladas ao mérito do recurso.”
(N.U 1000459-37.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023). Destacamos

Ressalte-se, ainda, que para se legitimar o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, posse ilegal de arma de fogo e munições –, mas a existência de fundadas razões que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial, tal como autoriza o CPP, no art. 240, § 1º, do CPP:
“proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”
.

Nesse sentido:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia
,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito”
(RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

No caso em análise, diante da controvérsia sobre o consentimento e da ausência de elementos objetivos que comprovem fundadas razões para o ingresso na residência, reconheço a ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, por ofender a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.

Em consequência, todas as provas obtidas a partir dessa diligência ilícita, especialmente a apreensão da espingarda e das munições, são igualmente inválidas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem essas provas, não subsistem elementos suficientes para embasar um decreto condenatório, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mais, prejudicada a análise da matéria meritória e dos dispositivos a ela atrelada, diante do acolhimento da preliminar.

Ante o exposto, em dissonância do parecer, ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa para DECLARAR a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante e, por consequência, a ilicitude das provas dela derivadas, absolvendo LEANDRO PAULO da imputação do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025